Tribunal: TJDFT
Processo: 0730124-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS COLIGIDOS COM AS CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUEL COMERCIAL. IMÓVEL EM SHOPPING CENTER. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. PANDEMIA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. AÇÃO DE REVISÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUEL COMERCIAL. IMÓVEL EM SHOPPING CENTER. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DE LOCAÇÃO. PANDEMIA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. ALEGAÇÕES DE PLANO NÃO COMPROVADAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA CERTIFICAÇÃO DO DIREITO DITO EXISTENTE. CONSIDERAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DE DESCONTOS E BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO LOCADOR NO PERÍODO DE RESTRIÇÃO DE FUNCIOMENTO. INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM CONTRATOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inadmissível o conhecimento de documentos juntados em fase recursal quando não caracterizada situação excepcionadora da regra posta no art. 434 do CPC, segundo o qual “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” Desse modo, deixam de ser submetidos a exame os escritos juntados com as contrarrazões de agravo de instrumento porque não atendido o comando expresso no art. 435 do CPC, que admite, mediante justificação, a juntada extemporânea de documentos somente para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, ou ainda quando a anterior apresentação dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis. Escritos não conhecidos para evitar inaceitável supressão de instância e usurpação da competência do juízo natural.
2. A interferência judicial em contratos é excepcional, apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado, à luz do artigo 421-A do Código Civil.
3. Prevalece o princípio da força obrigatória do contrato validamente estipulado entre os contratantes, o qual traz em si a ideia de intangibilidade do conteúdo avençado, visto que expressão da autonomia da vontade na elaboração das cláusulas com que ordenaram de forma específica a relação negocial que ajustaram, inclusive quanto à ocorrência de determinados riscos. Mas a dinâmica contratual, quando estabelecida duração prolongada no tempo admite revisão quando contingências variadas comprovadamente afetem o programa negocial por uma brusca alteração de circunstâncias. Assim, insuficiente ao cocontratante locatário que apenas alegue desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para obter liminar tutela de urgência com alteração, inaudita altera pars, do índice de reajuste do contrato de locação comercial.
3.1. Necessidade de imediata repactuação não comprovada de plano, nem evidenciada a realização de quaisquer tratativas prévias pelo locatário para obter com o locador o dito necessário reequilíbrio do contrato pela alteração da cláusula de reajuste e do valor mínimo da locação. Repactuação liminar buscada por intervenção do Poder Judiciário sem demonstração de anterior tentativa de encontrar com o locador rápida e eficiente solução ao problema, conquanto melhor conheçam os contratantes as particularidades e dinâmica do negócio a que se dedicam, com o que podem elaborar plano conjunto para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, se de fato afetado, e evitar comportamentos oportunistas.
4. Deficiência probatória há na demanda proposta sem demonstração da afirmada redução de faturamento por conta de ato administrativo que, em período de pandemia, restringiu o horário de funcionamento do comércio em shopping centers. Ônus probatório desatendido (art. 373, I, CPC), conquanto se trate de prova acessível ao autor da ação revisional de contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido.